Tribunal: TJSP
Processo: 2073051-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de entorpecentes – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente reincidente específico – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073051-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante ELIAKIN
TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS e Paciente FELIPE AUGUSTO FLÁVIO
GONÇALVES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO
DE OLÍMPIA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073051-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14649
2
Voto no 14649
Habeas Corpus no 2073051-15.2020.8.26.0000
Comarca de Olimpia
Impetrante: Eliakin Tatsuo Yokosawa Pires dos Santos
Paciente: Felipe Augusto Flávio Gonçalves
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olimpia
Ementa
Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da prisão
preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto
Apreensão
de
diversas
porções
de
entorpecentes

Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrado
Paciente reincidente específico
Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ,
editada em razão da pandemia de Covid-19 Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Eliakin Tatsuo Yokosawa Pires dos Santos, em favor do
paciente
FELIPE
AUGUSTO
FLÁVIO
GONÇALVES,
alegando
o
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Olimpia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073051-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14649
3
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2020 pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas e que em audiência de custódia o MM Juiz houve por bem converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Prossegue informando que o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e que posteriormente a
Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória, o que novamente foi
indeferido, sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito das favoráveis condições
do paciente, que possuiria ocupação lícita e residência fixa.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que determinou a manutenção da sua prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073051-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14649
4
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante em 14
de fevereiro de 2020 e que posteriormente foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, porque trazia consigo para
entrega a consumo de terceiros, dez porções de cocaína, 22 pedras de “crack” e uma
porção de maconha, além da quantia de R$ 459,00.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria,
tratando-se ainda de prática, em tese, de crime doloso e punível com pena privativa
de liberdade superior a 04 anos.
Preservado
o
princípio
constitucional
da
não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi surpreendido
em poder de substâncias de elevado poder deletério, sem mencionar que se trata de
indivíduo reincidente específico, condenado por crime de semelhante natureza no
ano de 2019, quando confessou em Juízo que se dedicava ao tráfico de drogas.
Por isso, as condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073051-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14649
5
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073051-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14649
6
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Ainda cumpre ressaltar que embora o Supremo Tribunal
Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do
crime de tráfico de entorpecentes, não obstante a sua equiparação aos delitos
hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê é de caráter excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Portanto, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade,
abuso ou constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a
ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073051-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14649
7
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator